Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÕES CONEXAS. REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO LOCATÍCIO. IMÓVEL COMERCIAL. REVISÃO DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO NO PREÇO DO ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. VALOR COBRADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA DO VALOR. DÉBITO MENOR. ENCARGOS MORATÓRIOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA CONTRATUAL E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREVALECIMENTO SOBRE OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No cenário da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. Todavia, no caso em apreço, os nefastos efeitos da pandemia experimentados pela locatária já foram levados em consideração quando, em sede de tutela recursal, foi deferido desconto de 10% no valor do aluguel relativo ao mês de julho de 2020, sendo reajustado, assim, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Logo, não é razoável, sob o mesmo argumento da onerosidade excessiva, que se reduza o preço global do encargo locatício, sobretudo diante da retomada gradual da economia, possibilitada com o avanço da vacinação, sob pena de transferir os riscos e prejuízos do negócio de uma para outra parte, de forma desproporcional.
2. Não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC o locador que não demonstra, mediante documentação idônea, o valor atual do aluguel ajustado entre as partes, que permita a cobrança do débito nos moldes pleiteados na ação de despejo por falta de pagamento.
3. Ao não promover o adimplemento de sua obrigação no tempo contratualmente estabelecido, incide o devedor em mora, devendo responder pelos encargos contratuais decorrentes do atraso no pagamento, como perda de eventual desconto de pontualidade, acaso pactuado entre as partes, multa contratual, juros e correção monetária, cominações estas que, no caso específico, não configuram abusividade.
4. O desconto de pontualidade, convencionado por liberalidade das partes em contrato de locação, constitui-se em estímulo ao adimplemento da obrigação, possuindo, destarte, natureza de bonificação.
5. Em caso de inadimplemento do contrato de locação, a perda do desconto de pontualidade e a sua cobrança cumulada com multa contratual e juros de mora não caracterizam dupla penalização ao devedor, dada a natureza distinta dos institutos. Dessa forma, o valor da multa de mora deve incidir sobre o valor base do contrato sem o desconto.
6. Conforme previsão legal, a cobrança dos honorários contratuais se submete à ocasião da purga da mora do devedor, quando o advogado seria remunerado pelo trabalho realizado no ajuizamento da ação de despejo. Não ocorrendo a purga da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais.
7. Sentença reformada apenas para redimensionar o valor do aluguel cobrado e suprimir a incidência de honorários contratuais no valor do débito. Recurso interposto nos autos da ação revisional não provido. Recurso interposto nos autos da ação de despejo por falta de pagamento parcialmente provido.